Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736571-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALOISIO DOS SANTOS PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília nos autos de ação de conhecimento movida contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. O juízo a quo, ainda no início da fase de providências preliminares e saneamento processual, indeferiu o primeiro pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, o qual, após a decisão, procedeu ao recolhimento das custas (IDs 68337574 e 68655327, autos de origem). Atualmente, o processo encontra-se em etapa de produção de prova pericial. Na decisão recorrida, o juízo de origem: 1) homologa os honorários periciais apresentados; 2) indefere novo pedido de gratuidade feito pelo agravante; 3) concede prazo às partes para realização de depósito dos honorários periciais. Em suas razões recursais, o agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo, notadamente os honorários periciais homologados pelo juízo de origem, sem prejuízo do seu sustento pessoal e da sua família. Requer, portanto, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar, com o provimento do recurso. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Com relação ao preparo, estabelece o art. 1.017, parágrafo primeiro, que “acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. Cuida-se de requisito para conhecimento do recurso que, no caso concreto, deve ser analisado em conjunto com o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser desconstituída por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência, cabe destacar e adotar o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos documentos juntados aos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. O agravante juntou contracheque referente ao mês de setembro deste ano (ID 30740249), no qual se verifica que sua renda bruta totaliza R$ 15.308,94 (quinze mil trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do servidor. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator